Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702396-29.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER CHAVES DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER CHAVES DOS PASSOS contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na execução fiscal n. 00744565-85.2023.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, que acolheu apenas em parte o pedido de desbloqueio com fulcro na origem salarial, para determinar a liberação de R$ 10.351,54 (dez mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) - quantia apenas parcial relativamente ao valor alcançado de R$ 23.597,05 (ID 244915852). Em suas razões de recorrer, o agravante assevera fazer jus à gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 75524373, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques (últimos três meses), extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros. Por meio do petitório de ID 75701400, o recorrente colacionou documentos a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados nos presentes autos e na ação originária revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que a Declaração de Imposto Renda do recorrente referente ao ano-calendário de 2024 que ele recebeu R$123.825,00 (cento e vinte e três mil oitocentos e vinte e cinco reais) a título de rendimentos tributáveis (ID 75701403 - página 8). Ressalte-se que não fora juntada a integralidade do documento. Os extratos bancários de ID 75701403 - páginas 22 a 36 revelam que o recorrente recebeu diversas transferências de valores na modalidade PIX proveniente de terceiros, múltiplos em torno de R$1.000,00 (mil reais). Os contracheques de ID 75701403 revelam que o recorrente aufere rendimentos brutos superiores a R$10.000,00 (dez mil reais), sendo certo que boa parte dos descontos efetuados em folha se referem a empréstimos bancários contratados voluntariamente pela parte. A par disso, cumpre destacar que a remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, supera o patamar de 5 (cinco) salários-mínimos. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Registre-se que a circunstância de o quadro fático apresentado apresentar situação de possível superendividamento não exime o agravante de comprovar o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Assim, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 18:31:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora